Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729152-51.2021.8.07.0000 Agravante(s) Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado(s) Kenya Leriane Rosa Ferreira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 100190010 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Kenya Leriane Rosa Ferreira em seu desfavor (autos n. 0711781-47.2021.8.07.0009) deferiu a tutela de urgência, determinando a internação da autora, ora agravada, bem como a realização dos tratamentos, exames e utilização dos materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Em razões recursais (Id 28911867, pp. 1-8), a agravante alega ausência de comprovação de eventual resistência injustificada de sua parte. Sustenta inexistência dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência. Aduz que não tem fundamento o pedido de obrigação de fazer deduzido pela agravada na inicial, particularmente porque, apesar da negativa administrativa apresentada nos autos, tem-se que a ora agravante, após reanálise do pedido, constatou que o caso em questão se tratava de acidente pessoal e, assim, autorizou o procedimento em 11/7/2021. Assevera que o d. Juízo a quo praticamente julgou a lide e, por isso, patente a irreversibilidade da medida. Argumenta que isso é inadmissível, de acordo com o Código de Processo Civil. Afirma que a questão merece melhor análise por esse e. Tribunal, para cassação da tutela concedida. Requer, em suma, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, a fim de ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 28911871, pp. 1/2. Contrarrazões apresentada pela agravada (Id 31087932), pelo não provimento do apelo. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, o agravo de instrumento não deve ser admitido. A parte já havia cumprido a liminar deferida pelo juízo a quo (Id 101531924 do processo de referência), como por ela informado na petição de Id 101531923 do processo de referência, o que demonstra a falta de interesse recursal. Ora, o estatuto processual, em seu art. 1.000, é claro ao estabelecer que a “parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Nessa ótica, tenho que incorreu a agravante em ato incompatível com a vontade de recorrer ao cumprir a decisão judicial sem qualquer ressalva, configurando a preclusão lógica quanto à pretensão manifestada no presente recurso, haja vista que o comando judicial já foi cumprido, o que impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018) Em consulta ao sistema informatizado, verifico que as partes formalizaram acordo para pôr fim à contenda, o qual, inclusive, já foi devidamente cumprido pela parte agravante, conforme comprovante de pagamento de Id 109217922 do processo de referência, juntado em 22/11/2021 naqueles autos. Ainda que pendente a homologação do enlace pelo juízo de origem, tem-se que, aceita pela autora (Id 106872879 do processo de referência) a proposta apresentada pela ré ao Id 104134804 do processo de referência, este já surte efeitos no presente recurso, tendo em vista a superveniente falta de interesse da parte em obter pronunciamento desta instância revisora. Evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque o agravo de instrumento se tornou desnecessário e inútil para a parte recorrente por fatos supervenientes à sua interposição. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por constatação de ato incompatível com a vontade de recorrer e por perda superveniente de interesse recursal. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 24 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora